Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
2. Apesar de ostentarem o nome Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as diversas cooperativas Unimed existentes no Brasil e no exterior são pessoas jurídicas distintas, compostas por cooperativados diversos, com forma e natureza jurídica próprias. São inscritas sob CNPJs diversos e não compõem nem formam, ope legis, grupo econômico. É de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Unimed que não tem qualquer pertinência subjetiva com a demanda.
3. Ausente grupo econômico e/ou ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas, não se pode responsabilizar todas por uma ou uma por todas.
4. Nos termos do art. 1.097 do Código Civil, é inviável a aplicação da teoria da aparência na responsabilização patrimonial entre as cooperativas de trabalho Unimed ante a inexistência de forma unificada de administração e de gerenciamento de todas elas, tampouco de divisão de lucros ou critérios hierárquicos entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificar a solidariedade e a caracterização de grupo econômico.
5. Preliminar de afronta à dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões acolhida. Sentença cassada. No mérito, apelação prejudicada.